Tribunal: TJDFT
Processo: 0702686-75.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E DESTINAÇÃO MERCANTIL. PROVA JUDICIAL CONTRADITÓRIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
1. A configuração do crime de tráfico exige, além da apreensão de substância entorpecente, análise contextual de elementos como forma de acondicionamento, instrumentos de fracionamento, anotações de contabilidade, valores em espécie vinculados à mercancia e movimentação típica do comércio ilícito (Lei no 11.343/2006, art. 33).
2. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura da autoria e da destinação mercantil.
3. A divergência entre os depoimentos policiais incidente sobre questão central (localização da droga no momento da abordagem, ora indicada como encontrada em pontos do ambiente, ora como apreendida nos bolsos dos réus) impede conclusão firme sobre o domínio do material.
4. A declaração extrajudicial de suposto usuário não submetida ao contraditório por desistência de oitiva da testemunha em Juízo, inviabiliza seu uso como prova da venda imputada aos réus. A confirmação indireta por policial não supre a ausência do contraditório.
5. As imagens de videomonitoramento não identificam com precisão o objeto manuseado ou a substância supostamente entregue, nem demonstram pagamento ou entrega de entorpecente.
6. Os dados extraídos de celular apreendido não estabelecem vínculo seguro com o fato imputado ou com a droga apreendida, podendo apenas servir como elemento contextual, sem suprir lacunas probatórias essenciais.
7. As quantias apreendidas são reduzidas e não vinculadas objetivamente a ato de mercancia, inexistindo outros elementos típicos, como balança, anotações ou fracionamento de valores.
8. A prova judicializada apresenta dúvida razoável quanto à conduta típica, à autoria e à finalidade de difusão ilícita, impondo solução pro reo.
9. Recurso conhecido e provido.